Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724390-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANASTACIO MARTINS DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANASTACIO MARTINS DE AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0706909-88.2023.8.07.0018) ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Eis a r. decisão agravada (ID 162167201 – da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANASTACIO MARTINS DE AGUIAR para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PEMBROLIZUMABE, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 161969897. Autos relatados na decisão ID 162021085. A análise da tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, sem prejuízo da remessa dos autos ao NATJUS. I _ DA TUTELA LIMINAR A decisão ID 162021085 (I) fixou a competência do juízo; determinou (II) abertura de vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela; (III) notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar Nota Técnica e (IV) deferiu a gratuidade de justiça. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 162125130. É o breve relatório. 1_ Aguarde-se a elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS para verificação da adequação do caso clínico da parte autora aos critérios definidos pela CONITEC. 2_ Após, retornem os autos imediatamente conclusos.” A propósito, a r. decisão de ID 162021085: “(...) II _ DA TUTELA LIMINAR Em face da citada Recomendação da CONITEC, bem como o relatório médico ID 161969910, na qual o médico assistente atesta que a "falta do medicamento leva a progressão e morte", DETERMINO: 2 _ Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela, no prazo de 02 (dois) dias. 3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos. 4 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. (...)”. Inconformado, o autor recorre. Narra que foi diagnosticado com MELANOMA METASTÁTICO PARA FÍGADO E PULMÃO, com as comorbidades de HIPERTENSÃO e DIABETES (cf. relatório médico de ID 161969910 – da origem). Aduz que há prescrição médica do medicamento PEMBROLIZUMABE para o tratamento da doença. Assevera que há urgência do tratamento, sob risco de agravamento do quadro de saúde, perigo de danos irreparáveis e possibilidade de diminuição da eficácia e segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento. Verbera também que a hipótese se adequa aquela prevista no Tema 106 do Col. STJ. Pontua que o medicamento pretendido, PEMBROLIZUMABE, possui registro na ANVISA e indicação para o tratamento da enfermidade apresentada pela parte agravante, de acordo com as Notas Técnicas do NATJUS anexadas aos autos (ID 161969913 – da origem). Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o agravado “...seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento PEMBROLIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem. É o Relatório. Decido. De início, cumpre observar que se trata de demanda por medicamentos registrado na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS. De logo, faço breve registro de que a eg. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência – Tema 14 IAC e, em sessão realizada em 8.6.2022, por unanimidade, “deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Ademais, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em decisão recente, de 11/04/2023, determinou a suspensão de todos os recursos extraordinários e especiais que tratem da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA mas não padronizados no SUS. Feitos estes registros iniciais, passo ao exame propriamente do pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De logo, necessário observar a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, verbis: “TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 - A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).” Portanto, indubitável a verificação quanto a imprescindibilidade de administração do medicamento, assim como o conhecimento acerca de suposta ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública para tratamento da moléstia que aflige a agravante, de modo que, na hipótese, necessária a avaliação da questão pelo il. NATJUS, tal como já determinada pelo d. Juízo a quo, que fixou para isso razoável prazo para a elaboração do parecer – 30 dias. Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que muito embora a parte autora/agravante esteja acometida de doença grave, certo é que não fora demonstrada nos autos urgência/emergência que justificasse superar a possibilidade de aguardar por 30 (trinta) dias o resultado do estudo técnico de seu caso pelo NATJUS. É dizer, conquanto relevante a argumentação tecida nas razões de agravo no sentido da premência da necessidade de fornecimento do remédio, por outro lado, data máxima vênia, não resta demonstrada em tal escala que não possa aguardar o retorno do laudo técnico, inclusive no prazo razoável conferido pelo Juízo a quo. Neste sentido já decidiu a eg. Corte: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DENOSUMABE (PROLIA). OSTEOPOROSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO FÁRMACO DISPONIBILIZADO NO SUS. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O PARECER DO NATJUS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS NESTE MOMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a autora é acometida por osteoporose e a ela foi prescrito Denosumabe (Prolia), não disponibilizado no SUS. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. 3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram evidenciados neste momento, haja vista a ausência de situação de urgência/emergência, risco de morte, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função ou risco de deformidade permanente, mostrando-se indispensável se aguardar a emissão de parecer pelo NATJUS para se avaliar a premência da tutela vindicada. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1601077, 07208777920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, é cediço que a questão enseja a possibilidade de ser avaliada brevemente, à vista do parecer do nobre NATJUS. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator